Tribunal: TJMT
Processo: 1005369-38.2020.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005369-38.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO PINCERATO GONCALVES - CPF: 007.490.121-45 (RECORRENTE), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005369-38.2020.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Rodrigo Pincerato Gonçalves

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RECLAMATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DA DECOLAGEM DO VOO EM 10 MINUTOS. PERDA DO VOO. NECESSIDADE DO AUTOR EM SE ATENTAR AO HORÁRIO DO EMBARQUE. RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia na perda do voo, Cuiabá/MT – Guarulhos/SP, ante a sua antecipação sem prévio aviso ao Recorrente.

2. Em análise dos autos, vejo que consta do bilhete aéreo que o horário de embarque estava previsto para às 02h10min e a saída da aeronave as 02hs50min, conforme abaixo destacado:

3. Com isso, o Autor deveria ter se apresentado na fila do embarque as 02hs10min e não as 02hs50min, como quer fazer crer. Ademais, se o check-in foi realizado as 01h54min, sabe-se que é perfeitamente possível se deslocar até o local do embarque pelo tempo restante. Portanto, não há qualquer falha na prestação do serviço, a ser imputada a reclamada.

4. Nesse sentido é a jurisprudência:

“INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO. Alegação dos autores de que, mesmo tendo chegado no aeroporto com antecedência de três horas, perderam o voo por culpa da ré.
Dever do passageiro de, efetuado o “check-in” e adentrado a sala d embarque, acompanhar através dos inúmeros painéis eletrônicos existentes no aeroporto, as informações sobre o seu voo, como o horário e portão de embarque.
Afirmação dos autores de que pediram informações para os prepostos da ré “por volta das 23:30h”, após o horário do embarque e até mesmo após o fechamento do portão.
Culpa exclusiva dos apelantes pela perda do voo.
Indenização indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP-AC:10173091620208260002SP1017309-16.2020.8.26.0002, Relator: Afonso Bráz, Data de julgamento: 05/05/2021, 17a Câmara de Direito Privado, data de publicação: 07/05/2021). (grifei).

5. Registro ainda que a situação sob exame é daquelas plenamente previsíveis, ou seja, a antecipação da saída da aeronave, como também a troca de portões de embarque ou pequenos atrasos, fazem parte da rotina de contextos dos aeroportos, sendo dever do consumidor ficar atento as possíveis trocas de horários

6.
A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022